Tribunal: TJSP
Processo: 2129063-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. cobrança com pedido de tutela antecipada – Condomínio Edilício – Tutela antecipada – Liminar deferida - Multa diária – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, presentes a verossimilhança da alegação do direito do autor, ora agravado, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de manter-se a decisão agravada, que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. cobrança com pedido de tutela antecipada – Condomínio Edilício – Tutela antecipada – Liminar deferida - Multa diária – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, presentes a verossimilhança da alegação do direito do autor, ora agravado, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de manter-se a decisão agravada, que concedeu em primeiro grau a antecipação da tutela, mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão agravada em caso de descumprimento da ordem ora determinada - Embora concedida a antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja revogada, em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129063-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante BRENO SANTOS
MANTOVANI, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA DO MARFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129063-49.2020.8.26.0000 -Voto no 44.861 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2129063-49.2020.8.26.0000
Agravante: Breno Santos Mantovani
Agravado: Condomínio Residencial Costa do Marfim
Comarca:
Cotia (3a Vara Cível - Proc. n.o 1003846-42.2020.8.26.0152)
Juiz (a):
Carlos Alexandre Aiba Aguemi
VOTO No 44.861
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer c.c. cobrança
com pedido de tutela antecipada Condomínio Edilício Tutela
antecipada Liminar deferida - Multa diária Decisão mantida.
No caso ora sob exame, presentes a verossimilhança da alegação
do direito do autor, ora agravado, e o receio de dano irreparável ou
de difícil reparação, de manter-se a decisão agravada, que
concedeu em primeiro grau a antecipação da tutela, mantida,
quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão agravada em caso de
descumprimento da ordem ora determinada - Embora concedida a
antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja
revogada, em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I,
do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 09/10 (fls. 121/12 dos autos principais), proferida nos autos
da ação de obrigação de fazer c.c. cobrança e pedido de tutela antecipatória,
fundada em condomínio edilício, que, entre outras disposições, deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na demanda: “é de rigor a concessão
da tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de produzir ruídos excessivos,
perturbando o sossego e a paz dos demais moradores, bem como de promover festas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129063-49.2020.8.26.0000 -Voto no 44.861 - fss
3
qualquer outro tipo de reunião de pessoas em sua unidade autônoma, a fim de que se evite
aglomeração e circulação de terceiros, aumentando o risco de contágio pelo COVID-19, sob
pena de multa por evento de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Alega o réu, ora agravante, em
síntese, que no caso em tela ausentes os requisitos legais para a concessão da
liminar pleiteada na demanda; necessidade de redução da multa fixada pelo
Juízo; que o valor seja reduzido para o valor de cento e cinquenta reais
(R$150.00); que faz jus ao recebimento de visitas em seu apartamento sem
aplicabilidade de multa ou infração contra si. Negado efeito suspensivo (fls.
16/17). A fls. 20/22 houve pedido de reconsideração da decisão que negou
efeito suspensivo ao agravo, a qual foi mantida pelo despacho de fls. 24/25.
Veio contraminuta (fls. 28/37).
É o relatório.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, da liminar deferida pelo douto juiz de primeiro grau. Não
cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste
sentido: “Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste
agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada”
(EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
No caso ora sob exame, a princípio, as provas
trazidas com a inicial pelo autor, ora agravado, foram o suficiente para que o
juízo de primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no deferimento da liminar:
“Vistos. Da tutela provisória. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, cumulada com
cobrança e pedido de tutela de urgência interposta por Condomínio Residencial Costa do
Marfim contra Breno Santos Mantovani, alega parte autora que o réu promove diversas
festas infringindo o regulamento interno, nos últimos 60 dias realizou novamente reuniões,
inclusive colocando em risco a saúde dos colaboradores do condomínio e demais moradores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129063-49.2020.8.26.0000 -Voto no 44.861 - fss
4
uma vez que rompeu o isolamento, pede tutela de urgência para que o réu seja compelido a
não realização de festas, enquanto vigorar o decreto de calamidade pública no Estado,
tendo em vista a pandemia. No caso, a situação fática e jurídica apresentada aparenta, em
sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado e a
existência de perigo de dano irreparável para justificar a medida pretendida. Com efeito,
existe documentação farta demonstrando o comportamento totalmente reprovável do réu,
indo contra não apenas das normas condominiais, mas também das determinações dos
órgãos públicos. Neste momento, todos, com possibilidade para tanto, cumprem isolamento
social em suas residências. A violação do sossego dos vizinhos no período que a todos deve
ser garantida a possibilidade do merecido descanso é incontroverso. Os outros condôminos
têm sido obrigados a suportar, em várias ocasiões, grande incômodo proveniente dos ruídos
excessivos. O tráfego de pessoas pelo Condomínio, bem como a aglomeração, só faz
aumentar o risco de contágio por COVID-19 dos moradores. Daí por que presente a
verossimilhança das alegações da autora (fumus boni juris). Ademais, inexiste perigo de
irreversibilidade da medida. Basta que não pratique as condutas elencadas, que não
ocasionará a incidência de multa. Portanto, é de rigor a concessão da tutela de urgência
para determinar que o réu se abstenha de produzir ruídos excessivos, perturbando o
sossego e a paz dos demais moradores, bem como de promover festas ou qualquer outro
tipo de reunião de pessoas em sua unidade autônoma, a fim de que se evite aglomeração e
circulação de terceiros, aumentando o risco de contágio pelo COVID-19, sob pena de multa
por evento de R$ 1.00,00 (mil reais). A parte autora fica autorizada a suspender entrada de
visitantes na unidade autônoma do requerido, durante o período de quarentena decretado
pelo Município de Cotia e pelo Governo do Estado de São Paulo, ressalvados os casos de
parentes ou demonstrada urgência...”.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, desde que não haja risco de ser
providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do
CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129063-49.2020.8.26.0000 -Voto no 44.861 - fss
5
conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar tem sua previsão
expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a tutela provisória
nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015, tal como no caso ora sob exame.
No caso em tela, razoável manter-se, ao menos por
ora, a r. decisão agravada, quanto ao valor da multa fixada (mil reais no caso
de descumprimento).
Oportuno ressaltar que o douto juiz fundamentou
sua decisão em caso de descumprimento da liminar, ou seja, fixou “multa por
evento de R$ 1.000,00 (mil reais” para a hipótese de descumprimento da ordem
judicial, tal como constou da r. decisão agravada; tenha-se em conta que a
multa fixada não se presta para enriquecimento sem causa da parte, mas sim
com intuito de cumprimento da decisão, além do que é prevista em lei a
possibilidade de o juiz, de ofício, “modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva” (art. 461, § 6o, do CPC/1973; art.
537, § 1o, caput, e I, do CPC/2015). Já o Código Civil dispõe em seu art. 413
que “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo,
tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Além disso, a multa diária fixada pelo douto juiz de
primeiro grau só será executada caso não tenha sido cumprida a liminar
fixada.
Portanto, diante da complexidade das questões de
fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga,
por ora, com a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, uma vez que
presentes os seus requisitos tal como constou da r. decisão. Embora
concedida a antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja
revogada, em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015); mantida, quanto ao mais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129063-49.2020.8.26.0000 -Voto no 44.861 - fss
6
multa fixada na r. decisão agravada em caso de descumprimento da ordem
ora determinada.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica